Tribunal: STF
Processo: Rcl 53241
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. BASE DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DE TRABALHADORES NA EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DO NÚMERO MÍNIMO DE APRENDIZES. CAUSA RELATIVA A DIREITOS ESTABELECIDOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ARTS. 7º, XXXIII, 203, IV e 227, CAPUT E § 1º, II). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA QUANTO À AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA PARA APLICAR OS PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, OBSERVADO O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, ajuizada por Segurpro Vigilância Patrimonial S.A, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região nos autos da Ação Civil Pública nº 0001053-32.2019.5.17.0008, que teria descumprido a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633/GO – Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    2. O reclamante sustenta não observada a determinação do Relator do ARE 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Reporta discutida, nos autos subjacentes, a base de cálculo para contratação de aprendizes. Anota existir expressa previsão em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) que determina a exclusão da atividade de vigilantes, nos termos da Clausula Vigésima Terceira da CCT da categoria. 



    Relata que a Corte reclamada entendeu por não suspender o andamento da ação nos termos processo ARE nº 1121633/GP, sob o fundamento de que as regras que regulam o instituto da aprendizagem possuem previsão no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.



    Assevera que “a norma coletiva versa sobre a validade do negociado sobre o legislado, sendo matéria constitucional de acordo com a sistemática da repercussão geral, devendo o processo ser suspenso até o julgamento final do Tema 1.046 em tramite no Supremo Tribunal Federal. ”.



    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender o Processo nº 0001053-32.2019.5.17.0008, a fim de evitar dano irreparável. No mérito, postula a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (...)”



    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral), Ministro Gilmar Mendes, que, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    4. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “2.2.2 PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1046. DA NÃO APLICAÇÃO DA DECISÃO DO STF PROFERIDA NA ARE 1121633/GO 



    A reclamada pede a suspensão do presente feito, em razão do ARE 1121633 (Tema 1046). 



    Pois bem. 



    In casu, o que se discute nos autos é a aplicação de normas coletivas que tratam de direitos trabalhistas assegurados constitucionalmente - as regras que regulam o instituto da aprendizagem possuem previsão constitucional no art. 7, XXXIII da CF. 



    Por sua vez, a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1121633/GO determinou a suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre a validade de norma coletiva que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, como é o caso das horas in itinere, intervalo e turnos ininterruptos de revezamento. 



    Assim, não há falar em suspensão do presente feito 



    (...)



    2.2.4 DA COTA DE APRENDIZES



    A sentença de primeira instância entendeu que a reclamada não observava a cota de aprendizes prevista no art. 429 da CLT. Em vista disso, deferiu o pedido formulado, condenando a ré na obrigação de fazer consistente em promover a contratação de aprendizes no percentual de 5% a 15% do total de empregados contido em cada estabelecimento do Estado do Espírito Santo, integrando na base de cálculo todas as funções que demandem formação profissional, independentemente de serem proibidas para menores de dezoito anos (artigo 429 da CLT), observada a CBO, inclusive os profissionais agentes de segurança e vigilância armada, autorizando-se, outrossim, o cumprimento da obrigação por meio da Aprendizagem Social, disposta nos artigos artigos 57 e 66 do Decreto no 9.579/18. 



    Em face desta decisão a reclamada se insurge, argumentando que a Convenção Coletiva de Trabalho é clara e expressa no que tange à exclusão da base de cálculo dos empregados que exerçam as atividades de Vigilante, devendo a mesma ter interpretação restritiva aos termos apresentados. Diz que, considerando o numero de 13 (treze) Trabalhadores na base fixada no estado do Espírito Santo, na filial de Serra, conforme dispõe o art. 429, CLT, foram observados os limites legais, pois conforme documento anexo à defesa, a Recorrente possui 01 (um) aprendiz contratado - SRA. KAYLLANE LIMA LOMAR, para exercer o cargo de Assistente Administrativo.



    Argumenta a reclamada, ainda, que a condenação da Recorrente na contratação de aprendizes, em idade de 21 a 24 anos para o exercício das atividades de Vigilante, possui nítida violação aos princípios da liberdade econômica, da isonomia e da livre concorrência, pois determina imposição à Recorrente diferente do que é imposto para as demais empresas, em especial, aquelas dos demais setores da economia. 



    Salienta a ré também em suas razões de recurso que resta inaplicável a Legislação de Aprendizagem para as empresas de vigilância, sob pena de violar as normas que resguardam a segurança nacional. Ademais, sustenta que o art. 109, II, da Portaria no 387/2006, por sua vez, dispõe que para o exercício da profissão, o vigilante deverá ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos. Destaca que a partir de uma interpretação teleológica e sistemática da norma incidente na hipótese vertente, tais funções não podem ser incluídas para fins de cômputo do percentual de aprendizes. Assim, defende que a própria legislação determina a exclusão dessas atividades da base de cálculo para contratação de aprendizes, posto que não condizem com a sua finalidade. 



    Vejamos. 



    A "contratação de aprendiz é disciplinada pela CLT e regulamentada pelo Decreto n. 5.598/2005, cuja finalidade é a inserção qualificada do jovem no mercado de trabalho por meio do aprendizado", sendo certo que o art. 429 do Diploma Trabalhista estabelece que "os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional" '. 



    O DECRETO Nº 5.598, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2005, (DOU 02.12.2005), em seu artigo 2º, define o aprendiz nos seguintes termos: 



    Art. 2º Aprendiz é o maior de quatorze anos e menor de vinte e quatro anos que celebra contrato de aprendizagem, nos termos do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Parágrafo único. A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a aprendizes portadores de deficiência. 



    E, o art. 9º desse mesmo Decreto, em sua Seção I - Da Obrigatoriedade da Contratação de Aprendizes, repete o que determina o art. 429 da CLT: 



    Art. 9º Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. 



    E, quanto à definição das funções que demandem formação profissional, o artigo 10 do referido Decreto assim dispõe: 



    (...)



    Ora, a função de vigilante demanda formação profissional e consta da Classificação Brasileira de Ocupações. 



    Lado outro, inexiste qualquer obrigatoriedade de vinculação entre as funções que servem de base para o cálculo e aquela que será desempenhada pelo aprendiz. A recorrente, a seu critério, destinará o aprendiz à função que bem entender, desde que observadas as disposições legais ao tema. 



    Nesse mesmo sentido, os recentes precedentes do C. Tribunal Superior do Trabalho: 



    (…)



    Logo, não resta dúvida de que todas as funções que demandam formação profissional devem fazer parte da base de cálculo para contratação de aprendizes, aí estando incluída a função de vigilantes e afins. 



    A sentença fez judiciosa análise da questão, razão pela qual transcrevo seus fundamentos em complemento às razões de decidir: 



    (…)



    5. Emerge da transcrição que a controvérsia objeto da decisão reclamada não cuida da supressão ou da restrição de direito trabalhista não assegurado na Constituição Federal.



    6. Diversamente, trata-se de ação civil pública em que condenada a reclamante na obrigação de fazer consistente em promover a contratação de aprendizes - no percentual de 5% a 15% do total de empregados de cada estabelecimento do Estado do Espírito Santo - com base na legislação infraconstitucional conformadora de normas expressas da Constituição Federal, relativas a medidas de “proteção legal de crianças e adolescentes” (art. 227, caput e § 1º) e aos direitos de jovens aprendizes (art. 7º, XXXIII).



    7. Nesse contexto, entendo ausente identidade material entre a decisão reclamada e à referência paradigmática.



    8. Nessa mesma linha, colho decisões singulares prolatadas no exame de hipótese correlata:



    “[...] No caso sob análise, entendo que a referida legislação infraconstitucional, ao estabelecer cotas para a contratação de jovens aprendizes e de pessoas portadoras de deficiência, nas hipóteses delimitadas, concretiza as normas programáticas da Constituição que garantiram especial proteção a esses grupos de pessoas, verbis: 



    “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 



    § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 



    I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil; 



    II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 



    § 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 



    § 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 



    I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII; 



    II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 



    III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)” (grifei). 



    Consentâneo a essa escolha, o legislador constituinte originário reitera a proteção aos direitos de jovens aprendizes e de portadores de deficiência no capítulo reservado aos direitos sociais, conforme se lê do rol de direitos trabalhistas, verbis:



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: […] 



    XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 



    XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência; 



    [...]



    XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) [...]” (grifei). 



    Assim, entendo que as cláusulas coletivas objeto de impugnação pelo Ministério Público do Trabalho não flexibilizam os direitos trabalhistas dos substituídos das entidades sindicais que firmaram os acordos. 



    Na verdade, tais cláusulas tornam inócuas normas legais cogentes que instituem políticas públicas de inclusão social e previnem práticas discriminatórias no acesso ao mercado de trabalho. Nesse contexto, não poderiam as entidades de classe renunciar a direitos que não pertencem exclusivamente a seus filiados, mas a grupos sociais protegidos pela Constituição. 



    Concluo, portanto, que não há estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral”. (Rcl 49702, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2021).



    “6. No caso, discute-se a validade de norma coletiva na qual se pactuou na Cláusula 45ª “que as empresas da categoria estarão atendendo plenamente a função e a obrigação emergentes do art. 129 da CLT, na medida em que contratarem a quantidade de jovens aprendizes prevista em lei utilizando como base de cálculo exclusivamente o número de trabalhadores lotados em suas atividades administrativas internas” e na Cláusula 46ª que “fica convencionado que as empresas da categoria estarão atendendo plenamente a função e a obrigação emergentes da Lei 8.213/91 contratando o percentual legal calculado sobre o número de empregados do administrativo interno das empresas”. 7. O art. 7º, XXXI, da Constituição Federal discorre sobre a proibição de qualquer discriminação quanto ao salário e a critérios de admissão do trabalhador com deficiência, e o art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal discorre sobre a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo como aprendizes a partir dos quatorze anos. 8. O art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe sobre os critérios para a definição da base de cálculo para a admissão mínima de pessoas com deficiência e o art. 429 da CLT dispõe sobre os percentuais e a base de cálculo para a admissão de aprendizes. Tais normas, apesar de classificadas como legislação infraconstitucional, realizam o papel de garantir a aplicação de norma expressa na Constituição, de forma a evitar tratamento discriminatório a pessoas com deficiência ou a aprendizes, garantindo condições adequadas de trabalho. As cláusulas do acordo coletivo, portanto, dizem respeito a direito trabalhista assegurado constitucionalmente, não se adequando o pedido de suspensão da reclamante ao Tema 1.046”. (Rcl 47.504, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28.6.2021).



    “[...] No caso, o Juízo da Vara do Trabalho de Confresa proferiu decisão liminar com o seguinte teor: [...]



    Verifico que as cláusulas 32ª e 33ª excluem os vigilantes a que alude a Lei nº 7.102/82, em seu art. 16, inciso IV, da base de cálculo para aferição da quantidade de aprendiz e deficiente físico a ser contratado pelos empregadores da categoria, em clara violação aos artigos 429 e da CLT e 93 da Lei 8.213/91. Nesse sentido, o artigo 10, do Decreto 5.598/2005 estabelece: 



    Requerida a reconsideração da decisão, visando a suspensão do trâmite processual, o Juízo reclamando assim se manifestou: 



    “As ponderações feitas pelo réu não podem prosperar porque, como bem ponderado pelo relator dos autos do processo referente ao tema 1046 que tramita no STF, as questões atinentes à validade ou não validade de normas coletivas se referem a direitos disponíveis e não indisponíveis (dentre eles o referente à diretriz anti-discriminatórias), justificando assim, o indeferimento do apelo de reconsideração e mantendo incólume a liminar deferida.” (eDOC 9) 



    Como se afere das decisões transcrita, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), porquanto a discussão extrapola a discussão tratada no referido paradigma, o qual trata da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. 



    Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008). 



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão proferida no mencionado ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.[...]” (RCL 38.676 , Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 06.2.2020).



    9. Registro, porém, que a Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento da Reclamação 43.621, DJe 04.8.2021, por maioria – vencida esta Relatora na companhia do Ministro Marco Aurélio –, concluiu pela adequação da matéria relativa à validade de norma coletiva que restringe a base de cálculo da cota reservada à contratação de aprendizes e de pessoas com deficiência ao paradigma do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF). Confira-se a ementa do referido julgado:



    EMENTA : CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).



    2. Os documentos demonstram que a demanda versa sobre validade de norma coletiva em que se pactuou a exclusão das funções de vigilantes (armados e/ou desarmados), vigilantes de transporte de valores, inspetores, supervisores e fiscais de segurança privada, da base de cálculo para a contratação de menores aprendizes, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    3. Uma vez que a autoridade reclamada, posteriormente ao que decidido no ARE 1.121.633, proferiu decisão sobre a matéria, deve o ato reclamado ser cassado.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento. 



    (Rcl. 43.621, de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 04.8.2021)



    10. No mesmo sentido foi a recente decisão proferida na Rcl 51.061 AgR (DJe 24.02.2022), na qual, em observância ao princípio da colegialidade, acompanhei o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, com ressalva do meu entendimento pessoal.



    11. Nesse contexto, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, adoto a compreensão majoritária da Primeira Turma na presente reclamação para reconhecer a existência de ofensa ao comando de suspensão exarado no ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF) no caso dos autos, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo nº 0001053- 32.2019.5.17.0008, até decisão de mérito no ARE nº 1.121.633/GO - RG. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora